Tribunal: STF
Processo: Rcl 39474
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001186-30.2017.5.17.0013), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1046 (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 3/4):
    Após a remessa do AIRR interposto para o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, a reclamante atravessou petição direcionado ao Ministro Relator do processo originário requerendo a suspensão da ação, nos moldes do ARE 1121633. 
    Entretanto, o Ministro relator proferiu despacho e decidiu que no caso em exame não há em que se falar em suspensão do processo.
    No caso, a autoridade da decisão desse E. STF (que determinou a Suspensão Nacional dos processos, pendentes, individuais ou coletivos) não está sendo garantida, visto que inobservada pelo D. Ministro. 
    Informa a reclamante que o processo originário está pendente de julgamento do AIRR no C. TST, não havendo em que se falar em transito em julgado. 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 4/13):
    O ministro relator entendeu que no caso em exame não é aplicável ao processo originário AIRR - 1186-30.2017.5.17.0013, pois entende que no caso dos autos é debatido o conflito de normas coletivas e não a validade de norma coletiva de direito não garantido constitucionalmente. Entretanto, o referido tema 1.046 é plenamente aplicável ao presente caso 
    A parte requereu ao C. TST que determinasse o sobrestamento do feito, visto que se discute na presente ação validade de cláusula que versa sobre a remuneração devida aos trabalhadores portuários avulsos que laboram no terminal de produtos siderúrgicos prevista em acordo coletivo de trabalho.
    (…)
    Mesmo que não houvesse pedido expresso na Reclamatória Trabalhista de nulidade da cláusula do ACT que estabelece a remuneração devida aos trabalhadores portuários avulsos que laboram no Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS), é evidente que quando se sustenta que deve a cláusula da Convenção Coletiva ser privilegiada em detrimento da cláusula do Acordo Coletivo que verse sobre o mesmo assunto, se está decretando, mesmo que indiretamente, a sua invalidade, sendo inaplicável àquela determinada categoria profissional. Portanto, perfeitamente aplicável o sobrestamento. 
    (…)
    A presente determinação de suspensão NÃO abrange tão somente aquelas ações que versem sobre horas “in itinere previstas em ACT”, pois o tema é CLARO: “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 
    (…)
    Em razão da determinação da suspensão nacional dos processos (ARE 1121633), é de rigor a cassação da decisão monocrática do Ministro Relator do C. TST, para que seja determinada a suspensão do processo AIRR - 1186- 30.2017.5.17.0013 até a decisão final do ARE 1121633. 
    Ao final, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, e no mérito, pede que a procedência da presente reclamação, determinando a cassação do despacho proferido pelo Ministro Relator nos autos do AIRR-1186- 30.2017.5.17.0013, com o fito de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal e suas decisões. (doc. 1, fl. 9). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusula que versa sobre a remuneração devida aos trabalhadores portuários avulsos que laboram no terminal de produtos siderúrgicos prevista em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo (doc. 16).
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Tribunal reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Nessa direção, cito recente jurisprudência desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe DE 19/12/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0001186-30.2017.5.17.0013, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente